Tribunal: TCU
Processo: 012.602/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio n° 812070/2014 (no da TCE no sistema: 533/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6888/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.602/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias Gomes da Silva (XXX.742.104-XX); Marcus Vinicius Sanchez Lima (XXX.406.918-XX). 1.2. Entidade: Município de Jaboatão dos Guararapes/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique de Andrade Leite (21409/OAB-PE), Alinne Girlaine Liberal Torreao (20.453-D/OAB-PE) e outros, representando Elias Gomes da Silva; César André Pereira da Silva (19825/OAB-PE), Anne Cristine Silva Cabral (39061/OAB-PE) e outros, representando Marcus Vinicius Sanchez Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.